Tribunal: TJDFT
Processo: 0709534-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS. DEFERIMENTO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. No caso, diante da moldura fática e sem qualquer indício exterior de riqueza, embora amparada pela presunção legal e veracidade da declaração de hipossuficiência, restam suficientemente demonstrados os pressupostos para a obtenção da benesse legal.
2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.